Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. As informações necessárias ao devido pronunciamento acerca das questões levantadas e não respondidas por ocasião da emissão do laudo inicial, foram devidamente prestadas, o que tornou possível a edição do Laudo Pericial Complementar.
3. Os dados fornecidos, por meio de pareceres conduzidos pelas apeladas, em atendimento às demandas emanadas pelo perito, após à emissão do laudo técnico inicial, foram consideradas suficientes e adequadas para o manejo dos dados e produção dos cálculos necessários e do laudo complementar emitido pelo especialista.
4. O curso da elaboração de documento hábil a subsidiar o julgamento da questão, foi conduzido de forma apropriada, até por não haver qualquer manifestação em contrário, por parte do perito, que, por conseguinte, se deu como satisfeito com as informações recebidos para finalizar a respostas aos questionamentos formulados pelas partes.
5. O veio principal do embasamento trazido pelas apelantes ao questionarem a disparidade de percentis entre os índices publicados pela ANS e os praticados no contrato em disputa, possui uma abordagem equivocada, na medida que se tratam de modelos contratuais díspares, onde os coeficientes levantados pela ANS dizem respeito a contratos individuais e familiares, e os aplicados no contrato coletivo, ao qual se filiam as apelantes, são pareados pelos custos médicos e atuariais para manutenção da sustentabilidade do grupo a que pertencem.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.